Tribunal: TJES
Processo: 0000779-88.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000779-88.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISOS
I E
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL

–

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
CONFISSÃO DO RÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS E

REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da confissão extrajudicial do corréu, bem como através dos depoimentos prestados em juízo, que comprovam a culpabilidade do réu pelos fatos narrados na exordial acusatória, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório ou mesmo o decote das qualificadoras que lhe foram imputadas. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-88.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000779-88.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§ 4º, INCISOS
I E
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL

–

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
CONFISSÃO DO RÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS E

REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da confissão extrajudicial do corréu, bem como através dos depoimentos prestados em juízo, que comprovam a culpabilidade do acusado pelos fatos narrados na exordial acusatória, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório ou mesmo o decote das qualificadoras que lhe foram imputadas. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000779-88.2022.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDILSON ABREU DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
EDILSON ABREU DE CASTRO
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de janeiro de 2022, o denunciado um comparsa de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios subtraíram para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à Claudimar Teixeira Lima.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a sua absolvição. Alternativamente, busca o afastamento das qualificadoras, e a redução da pena-base para o patamar mínimo, bem como a isenção da pena de multa imposta. Ao final, requer sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do exame de local de arrombamento de fls. 19/26, auto de avaliação de fls. 27, e ainda, auto de restituição de fls. 16.

O réu confessou a autoria delitiva, tanto que sua confissão foi reconhecida como atenuante na sentença condenatória.

A vítima Claudimar Teixeira Lima, em juízo, asseverou:

“
(
...
)
que quando chegou em casa viu que estava sujo de sangue e que tinham sido furtados alguns pertences; que foi até a casa de Edilson, que Edilson disse que não havia furtado a residência do depoente; que posteriormente, ao ser indagado pela Polícia, Edilson confirmou o furto; que desconfiou de Edilson porque sabe que Edilson pratica furtos na região; que Edilson frequenta a casa do depoente pedir dinheiro; que antes desse fato Edilson foi a casa do depoente pedir dinheiro e viu o depoente arrumando o carro para ir para a roça; que Edilson sabia que todos os finais de semana o depoente vai para a roça e a casa fica desabitada; que dos objetos furtados, a Polícia conseguiu recuperar apenas o notebook; que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos) reais; que não havia ninguém na residência do depoente; que uma vizinha disse que ouviu barulhos a noite; que o depoente encontrou sua residência suja de sangue; que o ingresso na residência ocorreu por meio da báscula da área de serviço da residência; que Edilson não tem filhos; que não conhece Nielson, apenas ouviu comentários sobre sua participação na prática de furtos no bairro; que quando Edilson confessou o crime à polícia, disse que quem o ajudou foi Nielson; que o depoente é gerente dos Correios deste município; que a fotografia de fl. 20 mostra a casa do depoente; que Edilson pulou o portão, subiu a escada e pulou a báscula da área de serviço; que Edilson não tinha a confiança do depoente; que a casa do depoente nunca havia sido invadida antes; que após os fatos o depoente não se sente mais seguro dentro de casa.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, mostra-se descabida a tese absolutória formulada pela defesa, seja de acolhimento da tese de insignificância, seja de exclusão de qualificadoras, eis que estas encontram amparo nas provas dos autos.

Em sentido análogo, trago a seguinte lição jurisprudencial:

“
(...
).
3. No presente caso, as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram comprovadas pela prova oral, pela confissão do envolvido e, ainda, pelas fotos capturadas das imagens do sistema de segurança do estabelecimento, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.346.932; Proc. 2023/0142108-7; SE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, não havendo qualquer fundamento para se falar em uma absolvição do recorrente, e nem no decote das qualificadoras, tendo o rompimento de obstáculo e a escalada realizados para a prática da conduta sido devidamente atestado pelas testemunhas, bem como comprovados por meio dos documentos de fls. 19/26”.

Adiante, a defesa requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor a sua conduta social, os motivos do crime e as suas circunstâncias, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Daniel Mancini Bitencourt, OAB/ES nº 13.433, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Determino a intimação a Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.